Tribunal: STJ
Processo: 0168174-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002827 - SP (2025/0168174-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CORPUS
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, no qual se pleiteava a revogação da
habeas corpus
prisão preventiva do paciente, alegando ausência de fundamentos
concretos e violação de direitos constitucionais.
2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com base em
flagrante por suposta venda de crack, e a Defesa alega que a prisão
preventiva é ilegal, desprovida de fundamentação concreta e baseada
em elementos frágeis.
3. A decisão impugnada destacou que a tese de revogação da prisão
preventiva não foi examinada pela Corte de origem, configurando
supressão de instância, o que impede o Superior Tribunal de Justiça
de conhecer originariamente da matéria.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça
pode conhecer de
que alega ilegalidade na prisão
habeas corpus
preventiva, sem que a matéria tenha sido previamente apreciada
pelo Tribunal de origem.
5. A Defesa alega que houve um
devido à
limbo processual
supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo não reanalisou a medida, remetendo a questão ao Superior
Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que não pode conhecer de
matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de
supressão de instância.
7. A decisão de não conhecer o
foi baseada na
habeas corpus
ausência de análise dos pressupostos da prisão preventiva pelo
Tribunal de origem, conforme art. 312 do CPP.
Documento eletrônico VDA49532377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 83d3d72a-cc91-48e8-9c5f-16fe79aa83ba

8. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal não admite
substitutivo de
habeas corpus
recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode
Tese de julgamento:
conhecer de
que alega ilegalidade na prisão
habeas corpus
preventiva sem que a matéria tenha sido previamente apreciada pelo
Tribunal de origem. 2. A supressão de instância impede o
conhecimento originário da matéria pelo Superior Tribunal de
Justiça.
CF/1988, art. 105, I, "c"; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
312.
STJ, AgRg no RHC 182.899/PB, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.04.2024; STF,
AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 83d3d72a-cc91-48e8-9c5f-16fe79aa83ba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002827 - SP (2025/0168174-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CORPUS
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, no qual se pleiteava a revogação da
habeas corpus
prisão preventiva do paciente, alegando ausência de fundamentos
concretos e violação de direitos constitucionais.
2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas, com base em
flagrante por suposta venda de crack, e a Defesa alega que a prisão
preventiva é ilegal, desprovida de fundamentação concreta e baseada
em elementos frágeis.
3. A decisão impugnada destacou que a tese de revogação da prisão
preventiva não foi examinada pela Corte de origem, configurando
supressão de instância, o que impede o Superior Tribunal de Justiça
de conhecer originariamente da matéria.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça
pode conhecer de
que alega ilegalidade na prisão
habeas corpus
preventiva, sem que a matéria tenha sido previamente apreciada
pelo Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA49176415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 3cbccb92-4d1c-430b-9db0-e7cea5abb37e

5. A Defesa alega que houve um
devido à
limbo processual
supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo não reanalisou a medida, remetendo a questão ao Superior
Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que não pode conhecer de
matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de
supressão de instância.
7. A decisão de não conhecer o
foi baseada na
habeas corpus
ausência de análise dos pressupostos da prisão preventiva pelo
Tribunal de origem, conforme art. 312 do CPP.
8. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal não admite
substitutivo de
habeas corpus
recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode
Tese de julgamento:
conhecer de
que alega ilegalidade na prisão
habeas corpus
preventiva sem que a matéria tenha sido previamente apreciada pelo
Tribunal de origem. 2. A supressão de instância impede o
conhecimento originário da matéria pelo Superior Tribunal de
Justiça.
CF/1988, art. 105, I, "c"; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
312.
STJ, AgRg no RHC 182.899/PB, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.04.2024; STF,
AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS FERNANDO
SANTOS SOUZA contra decisão de minha lavra, na qual indeferi liminarmente
o
que pleiteava, liminarmente e no mérito, a revogação da
habeas corpus
prisão preventiva do paciente, sua imediata soltura, com ou sem a imposição
de medidas cautelares, diante da ausência de fundamentos concretos e da
violação aos direitos constitucionais.
Documento eletrônico VDA49176415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 3cbccb92-4d1c-430b-9db0-e7cea5abb37e

A Defesa alega que a prisão preventiva imposta ao paciente é ilegal e
desprovida de fundamentação concreta, especialmente diante da fragilidade
dos elementos que a sustentam.
Afirma que o paciente foi preso em flagrante sob a acusação de
tráfico de drogas após supostamente ter vendido uma pedra de crack com 0,26
g, fato presenciado por policiais militares. No entanto, o usuário que teria
adquirido a substância, ouvido posteriormente em juízo, negou ter comprado a
droga do acusado, atribuindo a compra a terceiro identificado como Leozinho.
A Defesa destaca que: (i) o auto de prisão e a denúncia baseiam-se
exclusivamente em elementos frágeis, com contradições nos depoimentos e
ausência de provas robustas, e (ii) não foram apreendidos com o paciente
valores significativos, objetos que indiquem a mercancia de drogas, tampouco
instrumentos típicos do tráfico, como balanças de precisão ou anotações.
Ressalta que o acusado possui residência fixa, filhos e exerce
atividade laboral lícita, circunstâncias que indicam ausência de risco concreto
à ordem pública ou ao regular andamento do processo.
A Defesa também impugna a decisão que indeferiu liminarmente o
sob o argumento de supressão de instância.
habeas corpus
Sustenta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não
apenas apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva na audiência de
custódia, bem como se declarou incompetente para reanalisar a medida,
remetendo o exame da matéria ao Superior Tribunal de Justiça.
Assim, assevera que a negativa de conhecimento do
nesta
writ
instância superior gerou um
, impedindo a análise efetiva do
limbo processual
alegado constrangimento ilegal.
Ao final, requer o conhecimento do agravo regimental e a concessão
da ordem de
, com a revogação da prisão preventiva e eventual
habeas corpus
substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do
Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos recursais (extrínsecos e intrínsecos) do
o reclamo, todavia, não logra provimento, em que pese a
agravo regimental,
combativa postulação defensiva.
Destaco, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos da decisão impugnada (fls. 398/400):

No caso em análise, a tese relativa ao pedido de revogação da prisão
preventiva não foi examinada pela Corte de origem, nem mesmo nos
autos da Apelação Criminal n. 1500072-64.2024.8.26.0585 (fls. 348
/386).
Documento eletrônico VDA49176415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 3cbccb92-4d1c-430b-9db0-e7cea5abb37e

Dessa forma, reitera-se que o Superior Tribunal de Justiça não pode
conhecer originariamente da matéria, sob pena de configurar-se a
indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE
OFÍCIO.
NULIDADE
NA
PRODUÇÃO
DA
PROVA.
NÃO
VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. O
exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que
não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja
indevida supressão de instância, com explícita violação
da competência originária para o julgamento de habeas
[...] (AgRg no
corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
RHC
n.
182.899/PB,
Rel.
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
8/4/2024
11/4/2024
Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.

Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito
capitulado no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006 à pena de 10 (dez) anos e
caput
08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
A impetrante sustenta que, em
, o paciente foi preso em
23/02/2024
flagrante após supostamente ter vendido uma pedra de crack, pesando 0,26g,
a um usuário. O flagrante decorreu de observações feitas por policiais militares
que relataram movimentação característica de tráfico e confirmaram a
aquisição da droga por parte do usuário Jairo, que teria identificado o paciente
como o fornecedor.
Assevera que na residência do acusado foram localizados sacos
plásticos e a quantia de R$14,00 (quatorze reais) em espécie.
Alega que o paciente retornava do trabalho no sítio do pai, estava
acompanhado da esposa e foi abordado arbitrariamente pelos policiais.
Destaca que o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão
preventiva decretada. Posteriormente, o acusado foi condenado à pena de 10
(dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado, além de ao
pagamento de 1.066 (mil e sessenta e seis) dias-multa.
Argumenta que não há justa causa para a manutenção da prisão
preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas,
aduzindo que a quantidade de droga apreendida é ínfima e que não há
demonstração concreta de periculosidade que justifique a prisão.
Defende que a vedação genérica contida no art. 44 da Lei n. 11.343
/06 é inconstitucional, por violar o princípio da presunção de inocência.
Aponta, ainda, que o decreto de prisão preventiva se baseou em
fundamentação genérica, sem elementos individualizados que autorizem a
medida extrema, destacando que a reincidência isoladamente não é suficiente
para justificar a segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA49176415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 3cbccb92-4d1c-430b-9db0-e7cea5abb37e

Relata que interpôs recurso de apelação, sobrevindo acórdão que
negou provimento ao apelo, mantendo a sentença condenatória. Afirma, ainda,
que interpôs embargos de declaração, posteriormente rejeitados, e, na
sequência, recurso especial.
Alega que, diante desse cenário, foi impetrado
perante
habeas corpus
o Superior Tribunal de Justiça (HC n. 990695/SP – 2025/0100184-4), que
restou liminarmente indeferido, ao fundamento da ocorrência de indevida
supressão de instância.
Por fim, afirma que, em razão da referida supressão de instância,
impetrou o
n. 2125484-20.2025.8.26.0000 perante o Tribunal
Habeas Corpus
estadual, o qual determinou o arquivamento do feito, ao fundamento de que
competiria ao Superior Tribunal de Justiça a eventual desconstituição de
acórdão lavrado por uma de suas Câmaras Criminais.
Como afirmado na decisão monocrática, no caso em análise, a tese
relativa ao pedido de revogação da prisão preventiva não foi examinada pela
Corte de origem, nem mesmo nos autos da Apelação Criminal n. 1500072-
64.2024.8.26.0585 (fls. 348/386).
O acórdão examinou diversas teses defensivas, entre elas a nulidade
da audiência de instrução, a ilegalidade das provas decorrentes de alegada
invasão de domicílio, o cerceamento de defesa e o pedido de absolvição por
insuficiência probatória. Contudo, não consta nenhuma referência específica a
pleito autônomo de revogação da prisão preventiva, tampouco se observa a
análise dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP.
Por essa razão não foi conhecido o primeiro
impetrado
habeas corpus
perante esta Corte Superior (HC n. 990695/SP – 2025/0100184-4), devido à
indevida supressão de instância.
A decisão ora impugnada, às fls. 30/31, refere-se àquela proferida
por Desembargador que indeferiu o processamento de habeas corpus
interposto contra o acórdão da Apelação Criminal n.
1500072-
64.2024.8.26.0585, julgado pela Oitava Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Ressalte-se, novamente, que o referido
acórdão não contém menção específica a pedido autônomo de revogação da
prisão preventiva, tampouco se observa a análise dos requisitos legais
constantes do art. 312 do CPP.
Dessa forma, revela-se acertado o entendimento adotado por esta
Corte Superior ao se abster de examinar matéria que não foi previamente
apreciada pelo Tribunal de origem. A Defesa, ao apontar como coator ato
jurisdicional que não enfrentou os fundamentos da prisão cautelar, busca
indevidamente a supressão de instância.
Documento eletrônico VDA49176415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 3cbccb92-4d1c-430b-9db0-e7cea5abb37e

Assim, não procede a alegação de existência de
,
limbo processual
uma vez que a matéria relativa à legalidade da prisão preventiva não foi
submetida à apreciação do Tribunal de Justiça, sendo inviável sua análise
originária por esta Corte Superior.
Por fim, esta Corte Superior, seguindo o entendimento da Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
), pacificou orientação
30/10/2018
no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente
habeas corpus
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis
Junior, julgado em
).
10/6/2020
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:22
Código de Controle do Documento: 3cbccb92-4d1c-430b-9db0-e7cea5abb37e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.827 / SP
Número Registro: 2025/0168174-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000726420248260585 20514666220248260000 20562722024 21254842020258260000 827112024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49501022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: 5751033b-14e8-4feb-bc35-caffcf555739

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: 5751033b-14e8-4feb-bc35-caffcf555739